Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704058-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V.R.P. contra a decisão de ID n. 145088693 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória incidental. Afirma, em suma, que foram produzidas novas provas, que atestam a incapacidade laboral; que há risco de novo acidente de trabalho; que aguardar a produção de perícia fere seu direito à saúde; que foi transferido de quartel, mesmo com restrições médicas. Requer, liminarmente, a determinação de afastamento do serviço ativo, com todas as vantagens do posto que ocupava quando do acidente, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 43367789). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por ocasião do julgamento do AI n. 0713149-84.2022.8.07.0000, interposto pelo agravante em face de decisão anterior que havia indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, esta e. Turma salientou que: No caso, o parecer de ID 34785799 - p. 22, elaborado pelo Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indicou que o agravante está incapacitado para exercer qualquer trabalho. Todavia, o laudo de exame de corpo de delito de ID 120235816 - p. 19, emitido em data posterior pelo Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal, afirmou que não há incapacidade permanente para o trabalho. Dessa forma, a divergência entre as declarações médicas expõe a necessidade da adequada instrução probatória. Sobre o tema, esta e. Turma destacou que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. Inexistindo nos autos prova cabal quanto à invalidez total e permanente da agravante, sendo necessária a produção de provas para a demonstração das alegações, merece ser mantida a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que pretendia o recebimento imediato de aposentadoria com proventos integrais e isenção do pagamento de imposto de renda. (Acórdão 1064003, 07118496320178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017).” De tal modo, a controvérsia sobre a debilidade culminar ou não em sua incapacidade para o serviço militar deve ser submetida à adequada instrução probatória, mediante o pleno contraditório e ampla defesa. Subsiste a necessidade da produção de prova (não por outro motivo, foi determinada a realização de prova pericial). Ao contrário do que alega a parte agravante, não se descartou a inspeção médica realizada pelo Centro de Perícias Médicas do CBMDF, mas se reconheceu a existência de divergência entre laudos, a ser sanada por prova produzida em juízo. Por fim, imperioso consignar que o pedido deduzido na petição inicial consistiu no afastamento do serviço ativo em decorrência de debilidade permanente. A apontada impossibilidade de transferência de batalhão, diante da existência de restrição médica, não foi abordada na petição inicial. Após a citação, o aditamento da causa de pedir ou do pedido dependem de consentimento do réu, na forma prevista no artigo 329, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora